Tribunal: TJSP
Processo: 1500957-61.2019.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Município de Tanabi – Cancelamento da distribuição ante o recolhimento extemporâneo das custas de citação – Descabimento – Hipótese em que as custas de citação não integram o conceito de "custas e despesas para ingresso do feito", nos termos do art. 290 do CPC – Dispositivo que se refere à taxa judiciária e demais custas intrínsecas ao próprio ato da distribuição, sendo certo

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Município de Tanabi – Cancelamento da distribuição ante o recolhimento extemporâneo das custas de citação – Descabimento – Hipótese em que as custas de citação não integram o conceito de "custas e despesas para ingresso do feito", nos termos do art. 290 do CPC – Dispositivo que se refere à taxa judiciária e demais custas intrínsecas ao próprio ato da distribuição, sendo certo que a Fazenda Pública é isenta do seu recolhimento, por força do art. 39, caput, da Lei no 6.830/80 – Ainda que assim não fosse, necessidade de serem observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, haja vista as adversidade oriundas da pandemia de COVID-19 e a ausência de prejuízo para a parte contrária – Custas de citação, no mais, cuja exigência foi afetada para julgamento pelo STJ (Tema Repetitivo no 1.054), sendo defesa a extinção do feito por esse motivo – Por fim, recolhimento intempestivo que afasta o cancelamento da distribuição, na esteira de entendimento firmado pelo STJ no julgamento dos Temas Repetitivos no 674, 675 e 676 – Determinação de prosseguimento da exação – Recurso provido.